Tribunal: TJSP
Processo: 2113379-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em prestação de serviços educacionais. Frustradas as tentativas de satisfazer o crédito da exequente, há que ser admitida a penhora de 10% dos vencimentos do devedor, percentual que não compromete a sua subsistência e, por outro lado, dá efetividade à decisão judicial que reconheceu o crédito do

Ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em prestação de serviços educacionais. Frustradas as tentativas de satisfazer o crédito da exequente, há que ser admitida a penhora de 10% dos vencimentos do devedor, percentual que não compromete a sua subsistência e, por outro lado, dá efetividade à decisão judicial que reconheceu o crédito do credor.
Recurso improvido.